Tribunal: TJMT
Processo: 1021282-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021282-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PITOMBA - CNPJ: 24.147.999/0001-64 (AGRAVANTE), MARCUS GONCALVES MORAES - CPF: 030.385.941-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELIO ROBERTO DE AGUIAR - CPF: 004.861.086-00 (AGRAVADO), LUCAS PIMENTA AZEVEDO - CPF: 511.376.236-91 (AGRAVADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELIO ROBERTO DE AGUIAR (AGRAVADO), LUCAS PIMENTA AZEVEDO - CPF: 511.376.236-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL POSSESSÓRIA INDEMONSTRADOS – PROVA FÁTICA QUE DEVE SER COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II - Nos casos como o ora em exame, as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, o que torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO PITOMBA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001421-76.2021.8.11.0038, ajuizada pelo ESPÓLIO DE CÉLIO ROBERTO DE AGUIAR, representado por LUCAS PIMENTA AZEVEDO, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel rural – Fazenda Barrinha, localizada a 12km da Comunidade de Farinópolis, Zona Rural, s/n, da Comarca de Araputanga, concedendo-lhe o prazo de 03 (três) dias para desocupação do imóvel.

Para tanto, a agravante busca impedir a ordem de desocupação sumária do imóvel, objeto da lide, sob o argumento de que a parte autora não demonstrou qualquer dos requisitos inerentes à posse reivindicada, que permitisse, portanto, a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Aduz que as provas produzidas são de natureza petitória e, portanto, inservíveis para alicerçar a ação possessória, máxime a ordem de reintegração equivocadamente autorizada.

Esclarece que a área em questão foi adquirida em meados de 2015, tendo recolhido, desde então, os impostos referentes a área, realizado trabalho de vistorias para fins de georreferenciamento e procedido com o pagamento do ITBI.

Assevera que não há de se falar em esbulho ou turbação, uma vez que os requeridos não invadiram área de propriedade do Agravado, nem tampouco, a que aquele exercia posse, mas sim que, simplesmente, resolveram adentrar definitivamente na propriedade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 117866995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA À POSSE NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O interdito proibitório é instrumento preventivo de que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15
, que impõe ao autor comprovar: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração". Ausente prova no sentido de que haja ameaça à posse, deve-se manter a decisão que indeferiu a tutela requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0172.18.001422-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018)

Além disso, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que depende de provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Na espécie, conforme se verifica desde a apreciação liminar do presente recurso, o Juízo de origem, sem a realização de audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição de mandado proibitório em desfavor da agravante.

Ocorre, porém, que as provas documentais apresentadas nos autos não esclarecem com precisão a situação fática do esbulho imputado à associação agravante e seus integrantes, mas, sim, pelo contrário, evidenciam que os recorrentes estariam exercendo a posse desde o ano de 2016, na área correspondente a 227,3600ha, situada no município e Comarca de Araputanga, conforme escritura de Compra e Venda (id no 110774978).

Com efeito, nos casos como o ora em exame, as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, o que torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

Assim, havendo dúvidas quanto a posse alegada pelo autor, deve ser suspensa a decisão objurgada, que deferiu a liminar possessória pretendida pelo agravado, sem a realização de audiência de justificação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que determinou a expedição de mandado proibitório, na posse do imóvel litigioso, até a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022